Tribunal: TJMT
Processo: 1025460-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025460-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMELA MANFROI TISSIANI - CPF: 023.557.739-12 (ADVOGADO), COMIL SILOS E SECADORES LTDA - CNPJ: 76.061.480/0001-62 (AGRAVANTE), EPIFANIO ROBERTO BLANCO - CPF: 443.062.109-87 (AGRAVADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS – DECISÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”. (Tese firmada pelo STJ no Tema 988).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025460-23.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em Ação de Obrigação de Fazer, não acolheu os Embargos de Declaração nem se manifestou a respeito das matérias suscitadas, especialmente sobre a manutenção do afastamento dos efeitos da mora, e manteve a abstenção de levantamento de valores depositados em Juízo.

A agravante alega que o objetivo da demanda era impedir o protesto referente à última parcela do Contrato, bem como obrigá-la a finalizar a obra.

Diz que “
as liminares foram deferidas”
e a construção foi concluída em junho de 2017, portanto o agravado deveria efetuar o pagamento da prestação final.

Afirma que somente em dezembro de 2020 ele (agravado) consignou em juízo R$112.000,00, sem os encargos de mora convencionados, e ainda pleiteou o não levantamento da quantia, o que foi deferido.

Aduz que o depósito é parcial e não exclui a mora. Além disso, que não havia nenhuma objeção à consignação em juízo independentemente da manifestação judicial.

Tutela recursal indeferida (ID. 154743166, págs. 01 a 04).

Contraminuta no ID. 156759192, págs. 01 a 10.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Suscito de ofício preliminar de não conhecimento do Recurso uma vez que a decisão agravada não se insere nas hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC.

Em 5/12/2018 a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
no
Tema 988 (representativos da controvérsia os REsps 1.696.396 e 1.704.520, ambos de Mato Grosso)
, p
or sete votos a cinco, firmou a tese de que o rol do mencionado artigo é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de Agravo de Instrumento
quando verificada a urgência e a inutilidade do julgamento da questão na Apelação
.

A ministra Nancy Andrighi ressaltou que o dispositivo deve ser interpretado em conformidade com a vontade do legislador e é subjacente à norma jurídica. Ou seja, o Agravo é sempre utilizado em "
situações que realmente não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação
".

Contudo, não é esse o caso destes autos, como mostra o seguinte trecho do
decisum
impugnado:

(...) É

cediço

que,

de

acordo

com

os

alicerces

em

que

se

suplanta

a estrutura

organizacional

implementada

no

ordenamento

jurídico,

os

embargos

de

declaração consolidam-se

como

mecanismo

jurídico,

franqueado

à

parte

interessada,

tendente

a

fustigar o

magistrado

prolator

de

qualquer

decisão

judicial,

para

que

complete

o

provimento jurisdicional,

quando

omisso

ponto

fundamental,

o

esclareça

em

seus

pontos

obscuros

— obscuridade

nas

razões

desenvolvidas

—

ou,

finalmente,

promova

reparações

ou

elimine eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

(...)

Fixadas tais premissas, constata-se que a parte embargante/requerida assevera ter havido omissão judicial em virtude de nada ter sido decidido quanto à data do adimplemento da obrigação e a forma de atualização dos valores depositados judicialmente.

Todavia, olvida a parte embargante/requerida que as questões sobre as quais se insurge são controvertidas em sede da ação conexa à presente lide e, portanto, reclamam pronunciamento conjunto, de modo que defeso ao juízo deliberar acerca das matérias previamente ao fim da instrução processual inaugurada no processo em apenso.

Ademais, no tocante ao “fundamento legal que sustenta o depósito à título de ‘consignação’”, certo é que houve a preclusão para a parte embargante/requerida se insurgir acerca de tal matéria, já que nada foi digressionado a esse respeito na decisão ora combatida.

Neste cenário, sem perder de vista a vexata quaestio trazida pela parte embargante/requerida, onde pretende a reforma da decisão interlocutória, tem-se que os embargos não merecem prosperar, já que suas insurgências não consistem em omissão, contradição, obscuridade ou erro material do decisum embargado a ensejar suprimento ou esclarecimento e atribuir o almejado efeito infringente.

Por fim, conquanto o requerimento formulado pela parte adversa, entendo não ser o caso de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, haja vista não ter sido demonstrada a prática de qualquer ato caracterizador da litigância de má-fé de modo que os declaratórios não se consubstanciam em protelatórios.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, razão pela qual
MANTENHO
incólume a decisão interlocutória hostilizada.

INTIMEM-SE.

Além de essa decisão não se inserir no rol do artigo 1015 do CPC, não há a urgência passível de causar prejuízo à agravante. A matéria pode aguardar rediscussão futura em Apelação.

Pelo exposto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023